Tribunal: TJDFT
Processo: 0744151-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744151-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Agravado: Ana Laura Moutinho Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central (Id. 78026059) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 77231465) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. A recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78723670), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de eventual perda superveniente do interesse recursal. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator